Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – VIOLÊNCIA VERBAL PERPETRADA PELO IRMÃO CONTRA A IRMÃ – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DECORRENTE DO GÊNERO – CONFLITOS FAMILIARES – REQUISITO DA VULNERABILIDADE – RELAÇÃO DE HIERARQUIA.
1) A aplicação da legislação especial requer, além dos requisitos descritos no art. 5o da Lei 11.340/2006, a existência de uma relação de poder entre o homem e a mulher. Não havendo evidência de que a violência tenha sido perpetrada como expressão da posição de dominação do homem em detrimento da mulher, não se aplica a legislação especial.
2) A jurisprudência dominante do eg. STJ exige, para a configuração da violência a que se refere a Lei Maria da Penha, não apenas uma relação íntima de afeto, mas também uma situação de vulnerabilidade, perceptível a partir de uma relação de subordinação da mulher para com o homem.